Tribunal: TJBA
Processo: 8032274-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032274-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LISETE ANDRADE DUARTE

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FEITO SENTENCIADO, CONCEDENDO A SEGURANÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8032274-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LISETE ANDRADE DUARTE

e Agravado
MUNICIPIO DE JEQUIE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR